Tribunal: TJES
Processo: 5014564-94.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014564-94.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDERSON DE ANDRADE BENTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP, GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.
1. Inviável o reconhecimento de nulidade por ausência de motivação, pois, no caso, a Magistrada, apresentou, com clareza, os motivos que ensejaram a decretação da custódia cautelar. Além disso, a ausência de fundamentação, que acarreta nulidade do ato decisório, é apenas aquela que causa prejuízo à compreensão do raciocínio jurídico, não se confundindo com motivação sucinta, nem com provimento contrário aos interesses da parte. Precedente do TJES.
2. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria. Precedente do STJ.
3. No presente caso, a Magistrada singular fundamentou a necessidade de manutenção da prisão preventiva, no risco para a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do paciente, extraídas do “modus operandi” do crime, já que se trata de homicídio qualificado pelo emprego de práticas de tortura, no qual os denunciados utilizaram-se de armas de fogo, de maneira ostensiva, com provável premeditação, efetuando diversos disparos contra várias partes do corpo e, principalmente, contra a cabeça da vítima, que ocasionaram grande laceração cerebral, com perda, quase completa, de conteúdo craniano (massa encefálica). Além disso, consignou que o ofendido sofreu amputação de terço proximal do 2º ao 5º dedo de ambas as mãos e apresenta diversas feridas e fraturas. Ademais, justificou a prisão cautelar na conveniência da instrução processual, haja vista o fundado temor das testemunhas ao prestarem depoimentos em crimes dessa natureza.
4. A necessidade de garantia da ordem pública, em virtude do risco de reiteração delitiva autoriza a decretação da prisão preventiva, visto que revela uma periculosidade social que compromete a ordem pública. Precedente TJES.
5. Na hipótese vertente, o paciente possui condenações, em seu desfavor, pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o mesmo fim e quadrilha (0019031-18.2012.8.08.0024), porte ilegal de arma de fogo (0022438-32.2012.8.08.0024), e homicídio consumado e tentado (0002328-75.2013.8.08.0024), e respondeu a procedimento, pela prática de ato infracional análogo ao crime de posse de drogas para consumo pessoal (0014527-37.2010.8.08.0024), circunstâncias que justificam a manutenção da custódia cautelar para evitar reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
6. As condições pessoais favoráveis do agente, não têm o condão de, isoladamente, garantirem a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema, nos termos do art. 312 do CPP.
7
. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 5014564-94.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANDERSON DE ANDRADE BENTO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: JAVAN MARTINS DUQUE - ES18794

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ANDERSON DE ANDRADE BENTO
, em face de suposto ato coator, praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória-ES, que decretou a prisão preventiva do paciente, pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe, com emprego de tortura e de recurso que dificultou a defesa da vítima e de Associação criminosa (art. 121, §2º, incisos I, III e IV c/c art. 288, todos do Código Penal.

Quanto aos fatos, narra a denúncia (Id n.º 6819218) que no dia 15 de junho de 2022, no bairro Consolação, no município de Vitória-ES, a vítima, Charleen Vinicius Valadares, dirigiu-se ao local dos fatos, acompanhado de sua companheira, Michelly Ramos, para o recebimento de quantia, referente à venda de um aparelho celular, ocasião em que foi cercada pelos denunciados, CLÁUDIO PEREIRA DOS SANTOS, vulgo JEZITO, JEAN MICHEL GILENO ADRIANO COSTA, RUDNEY JACINTO DOS SANTOS, vulgo JOGADOR, ALEXANDRE CÂNDIDO DE SOUZA, vulgo SILIBRIL, GLESSEDION DA SILVA SOUZA, BRUNO NASCIMENTO ADRIANO, vulgo 2K,
ANDERSON DE ANDRADE BENTO
e IVAN DIAS SANTO, vulgo MIOJO, os quais portavam armas de fogo e informaram à sua companheira que aplicariam um corretivo no seu marido, pois há haviam o alertado para não praticar assaltos na região e não levar os produtos do crime para o alto do morro, pois desperta a atenção dos policiais militares e atrapalha a comercialização de entorpecentes.

Registra, ainda, a peça acusatória que os acusados torturaram a vítima até a sua morte e efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a mesma, os quais ocasionaram grande laceração cerebral, com perda completa do conteúdo craniano (massa cefálica) e amputação dos seus dedos, resultando na sua morte.

Após analisar os autos, passo à apreciação dos pedidos formulados.

De antemão, verifico que não há motivos que justifiquem a revogação da prisão imposta ao paciente.

De início, quanto à arguição de nulidade, entendo que não assiste razão ao impetrante, pois, conforme já decidido por esta Câmara, no julgamento da Apelação Criminal n.º 0002533-85.2018.8.08.0006, em 18/05/2022, a ausência de fundamentação, que acarreta nulidade do ato decisório, é apenas aquela que causa prejuízo à compreensão do raciocínio jurídico, não se confundindo com motivação sucinta, nem com provimento contrário aos interesses da parte.

No presente caso, a Magistrada, apresentou, com clareza, os motivos que ensejaram a decretação da custódia cautelar.

Portanto, não vislumbro motivação para revogar a prisão imposta ao paciente, eis que presentes os requisitos, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

No tocante à prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria
,
restaram demonstrados no Relatório de Investigação (Id n.º 6819219, pág. 04-13), no Boletim de Atendimento do CIODES (Id n.º 6819220, pág. 03), no Termo de Declaração prestada pela companheira da vítima (Id n.º 6819221, pág. 03-06), no Auto de Reconhecimento de pessoa por fotografia (Id n.º 6819221, págs. 07-12), no Laudo de Exame de Local de Homicídio (Id n.º 6819232, págs. 03-09), no Relatório de Investigação (Id n.º 6819225, págs. 02-10), no Laudo de Exame Cadavérico (Id n.º 6819228, págs. 13-17) e no Relatório Final de Inquérito (Id n.º 6819229, págs. 02-11 e Id n.º 6819230, págs. 01-13).

No que concerne ao perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
, observo que a Magistrada singular fundamentou a necessidade de manutenção da prisão preventiva, no risco para a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do paciente, extraídas do “modus operandi” do crime, já que se trata de homicídio qualificado pelo emprego de práticas de tortura, no qual os denunciados utilizaram-se de armas de fogo, de maneira ostensiva, com provável premeditação, efetuando diversos disparos contra várias partes do corpo e, principalmente, contra a cabeça da vítima, que ocasionaram grande laceração cerebral, com perda, quase completa, de conteúdo craniano (massa encefálica).

Além disso, consignou que o ofendido sofreu amputação de terço proximal do 2º ao 5º dedo de ambas as mãos e apresenta diversas feridas e fraturas.

Nesse aspecto, saliento que a jurisprudência do STJ, tem reconhecido a possibilidade de manutenção da prisão cautelar, nos casos em que, a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, demonstram risco para a ordem pública, conforme decidido no Agravo Regimental no Habeas Corpus n.º 677.869/PR, julgado em 27/03/2023, sob a relatoria do Ministro Messod Azulay Neto.

Acrescento que a prisão cautelar foi decretada com base na conveniência da instrução processual, haja vista o fundado temor das testemunhas ao prestarem depoimentos em crimes dessa natureza.

Ademais, o paciente possui condenações, em seu desfavor, pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o mesmo fim e quadrilha (0019031-18.2012.8.08.0024), porte ilegal de arma de fogo (0022438-32.2012.8.08.0024), e homicídio consumado e tentado (0002328-75.2013.8.08.0024), e respondeu a procedimento, pela prática de ato infracional análogo ao crime de posse de drogas para consumo pessoal (0014527-37.2010.8.08.0024), circunstâncias que justificam a manutenção da custódia cautelar para evitar reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente do STJ:

“[...]
3. Conforme sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
. Precedentes.
[
...]” (grifo nosso) (AgRg no HC n. 784.246/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023)

Outrossim, no que se refere à presença de condições pessoais favoráveis, acentuo que não têm o condão de, isoladamente, garantirem a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema, nos termos do art. 312 do CPP, consoante já decidido pelo STJ no Agravo Regimental no Habeas Corpus n.º 817.949/SP, julgado em 14/09/2023, sob a relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (Id n.º 6937301),
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

D
esembargador Substituto
JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem.